Tribunal: TJES
Processo: 5013932-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013932-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCIO CANDIDO DE LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO POR CULPA DA EMPRESA AÉREA. CHEGADA AO DESTINO APÓS 24H DO HORÁRIO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória promovida por
MARCIO CANDIDO DE LIMA
em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea junto à requerida para o trecho Campinas/SP x Vitória/ES, para o dia 11/03/2024, às 23h30min e previsão de chegada em Vitória/ES às 01h10min do dia 12/03/2024 (ID 40947698). Afirmou que chegou ao aeroporto com 03 horas de antecedência e, na área de embarque foi surpreendido com a informação de atraso no voo, o qual passou a constar como horário de saída às 2h, depois modificado para às 3h30min. Narrou que posteriormente, foi informado do cancelamento do voo por motivo operacional e, mesmo diante dos protestos autorais, apenas foi realocado em voo no mesmo dia 12/03/2024, porém às 23h30min, chegando ao destino com atraso de 24h (ID 40948106). Por essas razões, ingressou judicialmente pugnando indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida pugna pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento ao requerente MARCIO CANDIDO DE LIMA da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado. Sustenta que agiu de forma regular. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, reiterando a ocorrência dos danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso ora guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa recorrente. Verifica-se que a companhia aérea não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade. Deste modo, filio-me ao entendimento da douta magistrada
a quo,
que bem destacou:

“Embora sustente a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, a requerida não logrou êxito em provar, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que o cancelamento de voo por necessidade de manutenção técnica/operacional, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

Com isso, reputo que a situação gerou consequências suficientes a justificar a indenização por danos materiais e morais, à luz do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Consoante cediço, o dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

Não há que se falar em mero aborrecimento, pois o requerente teve o voo inicialmente adiado, permanecendo por 04 horas, durante a madrugada, no aeroporto e, posteriormente, foi reacomodado em voo incompatível com suas necessidades, chegando ao destino final somente 24 horas após sua pretensão inicial."

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023).

Desta forma, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, que ensejou no atraso de aproximadamente 24h para a chegada no destino final do consumidor, ensejando o dever de indenizá-lo pelos danos suportados.

Por fim, entendo por manter a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)